Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-52.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016652-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO ANTUNES - CPF: 420.235.562-87 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1016652-52.2020.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: ANTONIO ANTUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA APRENSÃO DO BEM E DA CITAÇÃO DO RÉU – ONUS SUCUMBENCIAL – INDEVIDO – RECURSO PROVIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora, sem que a citação do réu tenha sido regularmente formalizada, não gera a obrigação do autor de arcar com os honorários de sucumbência da parte contrária, ainda que a defesa tenha apresentado petição requerendo a extinção do feito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ANTONIO ANTUNES
,

julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, homologando o pedido de desistência pela parte autora
, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o banco recorrente que, para suceder à condenação de honorários, precisa ao menos o réu ter se manifestado nos autos mediante defesa, o qual não há na presente ação, uma vez que o procurador da parte ré só se manifestou no processo para informar que o financiado efetuou o pagamento de algumas parcelas do financiamento e, diante de tal noticia, imediatamente requereu a desistência da ação.

Destaca que a ação foi proposta por única e exclusiva desídia da parte em não honrar com os pagamentos do contrato de forma regular, estando à época do ajuizamento com valores das parcelas do contrato em aberto criando essa situação de inadimplência, não podendo o banco autor ser condenado a efetuar o pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte ré, já que o pedido de extinção da ação foi por efetuar pagamento de parcelas no lapso temporal da ação.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja afastada a condenação de honorários advocatícios. Alternativamente, caso seja mantida a condenação, que seja minorada para R$ 800,00.

Sem contrarrazões (ID. 133377268 - Pág. 1).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, ante a desistência da ação, tendo em vista acordo extrajudicial, antes da citação do apelado.

Infere-se do art. 90 do CPC/15, que na hipótese de desistência da ação, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é da parte que desistiu:

"Art. 90: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência de uma ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contudo, de uma análise dos autos, verifica-se que a liminar da ação de busca e apreensão do bem litigioso foi deferida em 07/01/2021 (ID. 133377224), na mesma oportunidade a citação restou determinada, ficando seu cumprimento condicionado à efetivação da medida, vejamos:

“6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da execução da liminar
, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.”

Antes de cumprida a ordem liminar, o demandado compareceu aos autos em 11/06/2021 requerendo a extinção do feito por estar com todas as parcelas quitadas (ID.

133377242).

Em 23/06/2021, a instituição financeira requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Intimado a pronunciar-se, o demandado corroborou o pedido de desistência (ID. 133377253), sobrevindo a sentença de extinção do feito.

Pois bem.

Malgrado tenha a requerida apresentado a petição requerendo a extinção do feito por estar com todas as parcelas quitadas (ID.

133377242), expediente dessa natureza se fez de forma prematura, mormente quando considerado que, na dicção do Decreto nº 911, por seu artigo 3º, § 3º, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Inclusive recentemente o STJ firmou a tese:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(
TEMA REPETITIVO 1.040
).

Portanto, na espécie, o que se verifica é que a petição foi ofertada antes do cumprimento da liminar e, por isto mesmo, antes de cumprido o ato citatório.

Muito embora não se possa olvidar que, em determinadas situações, a atuação precoce do réu, que mesmo ao arrepio de regular citação comparece espontaneamente ao feito, tenha o condão de estabilizar a relação processual, a hipótese litigiosa com elas não se confunde.

Isto porque, quando da resposta ofertada pela apelada, o momento para tanto legalmente fixado no Decreto nº 911/69 ainda não havia sido alcançado.

Neste contexto, o pedido de desistência formulado sem que a citação tenha sido regularmente formalizada não gera a obrigação do autor de arcar com os honorários de sucumbência da parte contrária, ainda que a defesa tenha apresentado petição requerendo a extinção do feito.

A esse respeito cumpre trazer à colação entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que," havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada "( AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido."

( AgInt nos EDcl no AREsp 1063920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Portanto, considerando estar caracterizada desistência da ação antes de cumprida a citação, não há falar-se em imputação de honorários advocatícios a quaisquer dos litigantes.

Com essas considerações, no caso vertente, embora o comparecimento voluntário pelo apelado, houve a extinção do feito antes de executada a medida liminar e cumprida a citação, o que afasta a tese de formação da relação processual com a consequente necessidade de fixação de honorários.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação do autor aos honorários sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022